Tribunal: TJDFT
Processo: 0728481-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728481-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO CRIATIVO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO LTDA AGRAVADO: DEBORA SANTOS METODIO DE MEDEIROS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que determinou a suspensão do processo até o julgamento do IRDR no 17. Contudo, compulsando os autos de origem, verifica-se que o Juízo a quo se retratou da decisão agravada, tendo determinado o prosseguimento do feito, razão pela qual proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, julgando-o prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Arquivem-se. Brasília, DF, em 14 de setembro de 2022 00:37:43. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator